Tribunal: TJES
Processo: 5002800-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002800-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CRISTIANE APARECIDA DIAS 40649211863 e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002800-06.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
CRISTIANE APARECIDA DIAS 40649211863, JAIRRA MARIA ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS ATRAVÉS DO MED BACEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do montante de R$ 1.800,00, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as alegações do Recorrente no sentido de que as operações impugnadas na demanda foram autorizadas pela consumidora mediante habilitação de dispositivo em caixa eletrônico e que não fogem ao perfil de consumo da cliente, noto que, de todo modo, deixou o Recorrente de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pela Recorrida.

(3). Quanto ao ponto, destaca-se a existência do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(4). No caso em tela, embora a Recorrida tenha reclamado expressamente quanto à ocorrência de fraude em sua conta bancária, não comprova o Recorrente o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pela consumidora, incorrendo em falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) a partir da conduta desidiosa ora descrita.

(5). Nesse sentido, mesmo que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta (o que ora se especula apenas hipoteticamente), ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta omissiva do Recorrente possui o condão de atrair a sua responsabilidade quanto aos desfalques sofridos pela consumidora, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(6). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo.

(7). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merecendo retoques a sentença objurgada nesse particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)